Tribunal: TJDFT
Processo: 0736591-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736591-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DIONÍZIO CORREIA ALEXANDRE JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. TEMA No 1.087 DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FASE DE EXECUÇÃO DA PENA. COISA JULGADA. 1. É incabível a desconstituição da coisa julgada com base em novo entendimento jurisprudencial mais favorável ao réu. 2. Precedentes jurisprudenciais não são equivalentes à lei ou à norma legal dotada de abstração, generalidade, impessoalidade e sujeita ao Princípio da Legalidade, ainda que se trate de recursos repetitivos com efeitos vinculantes. 3. A vinculação do precedente fixado no Tema no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça é restrita aos processos de conhecimento ainda em curso, não sendo aplicável aos títulos executivos acobertados pelo manto da coisa julgada. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, sustentando que deve ser aplicado, retroativamente, o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, relativo ao Tema 1.087, cuja tese firmada é no sentido de que a causa de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal (furto praticado em período noturno) não incide no crime de furto em sua forma qualificada (§ 4o). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da câmara julgadora, acerca da irretroatividade de novo entendimento jurisprudencial para feitos transitados em julgado antes da alteração interpretativa, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “esta Corte firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa” (AgRg no HC n. 802.740/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.221.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020